Tribunal: TJDFT
Processo: 0010617-46.2011.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR. AFASTADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO CONCRETIZADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.
1. Para a extinção da ação com fulcro no inciso III do artigo 485 do CPC, a ausência de intimação pessoal da parte apelada, e do patrono da autora pelo diário de justiça, demanda nulidade da sentença. Precedentes.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.